Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746423-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS AGRAVADO: DHM SERVICOS AEROPORTUARIOS, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LUIZ BATISTA DANGIOLELLA DECISÃO 1. O credor agrava contra as decisões da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731082-72.2019.8.07.0001 - id 173605439; 175467650) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Senatran e à CVM solicitando informações, respectivamente, sobre eventuais alienações de veículos realizadas pela devedora e eventuais valores mobiliários negociados ou alienados, bem como indeferiu a pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e pelo Sniper, intimando-lhe a dar andamento nos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo (CPC 921, § 1o). Alega, em suma, a utilidade, efetividade e a possibilidade de consulta ao Sniper, que, afirma, encontrar-se em operação no TJDFT e ao Sisbajud, mormente ante a situação excepcional em que, após consulta ao Infojud, consta-se possível dilapidação do patrimônio da devedora, assim como esclarece que tentou extrajudicialmente obter informações junto ao Senatran e à CVM, sem êxito, necessitando, portanto, do auxílio judicial, além de se tratar de medida possível, à luz do CPC 139, IV. Aponta perigo de dano na ordem de suspensão do cumprimento de sentença, retardando o rastreio de bens. Requer o deferimento das medidas. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR